Tribunal: TJES
Processo: 5019682-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Licenciamento de Veículo; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019682-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGISTRO DE VEÍCULO COM CHASSI CLONADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do DETRAN/ES. Na origem, a agravante pleiteou o bloqueio e cancelamento do registro de caminhão com chassi supostamente clonado, adquirido da fabricante e ainda não comercializado, alegando a existência de outro veículo com o mesmo número de chassi circulando no Espírito Santo, o que impossibilita sua regularização e comercialização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência visando ao bloqueio e cancelamento do registro de veículo com chassi supostamente clonado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Portaria DENATRAN nº 203/1999 exige, para a regularização de chassi duplicado, comunicação formal da unidade da federação que identificou a duplicidade, acompanhada de documentação específica, como laudo pericial oficial e ficha de montagem do fabricante.

Os documentos juntados pela agravante (laudo de vistoria privado, nota fiscal e imagens) não atendem aos requisitos normativos e não têm aptidão para ensejar medidas imediatas por parte do DETRAN/ES.

A urgência não restou demonstrada de forma suficiente, considerando a ausência de tentativas de solução administrativa desde a aquisição do veículo em 2021.

Não se verifica ilegalidade na conduta do DETRAN/ES, que está impedido de agir de ofício sem a regular instrução do procedimento nos moldes da Portaria nº 203/1999.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inclusão de restrição administrativa de veículo com chassi supostamente clonado depende de provocação formal da unidade federativa que identificou a duplicidade, com observância dos requisitos da Portaria DENATRAN nº 203/1999.

A urgência necessária à concessão de tutela de urgência exige demonstração concreta e contemporânea de risco de dano, não suprido pela simples alegação de dificuldade na comercialização do bem.

O DETRAN estadual não pode ser compelido a adotar medidas de restrição de veículo sem o devido processo formal e documentação exigida pela norma regulamentar que ateste a duplicidade alegada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Portaria DENATRAN nº 203/1999.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5019682-17.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ney Batista Coutinho, j. 12.03.2025.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer movida em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN-ES.

A agravante pleiteou, na origem, o bloqueio e cancelamento do registro de um caminhão que alega ser clonado, com chassi nº 9BM979076MB223710, devidamente adquirido junto à Mercedes-Benz e jamais comercializado - encontrando-se em seu pátio. Sustenta que o referido número de chassi foi indevidamente utilizado para emplacamento de outro veículo, atualmente em circulação no Estado do Espírito Santo, o que inviabiliza a regularização e comercialização do bem de sua propriedade.

Em sua argumentação recursal, aduz ter comprovado os requisitos autorizadores do art. 300 do CPC, destacando: a verossimilhança do direito demonstrada por meio de laudo de vistoria cautelar, nota fiscal emitida pelo fabricante e imagens do veículo; o perigo de dano, consubstanciado na imobilização comercial de bem de elevado valor; e a reversibilidade da medida, pois eventual inclusão de restrição administrativa nos registros seria plenamente passível de revisão judicia

Em cognição sumária, foi proferida decisão indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal, por não ter sido vislumbrados os requisitos do art.300 do CPC.

Sobreveio

A
gravo Interno
interposto por DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA insurgindo-se contra o pronunciamento monocrático de minha lavra, reiterando, em suma: sustenta, em síntese: (i) que demonstrou a probabilidade do direito, mediante juntada de laudo de vistoria, nota fiscal e imagens que comprovam a posse e integridade do veículo em seu pátio; (ii) que resta caracterizado o perigo de dano, consubstanciado na impossibilidade de comercialização de bem de elevado valor, em razão de ato ilícito praticado por terceiro e convalidado pela autarquia agravada; (iii) que a alegada ausência de requerimento administrativo não configura óbice ao deferimento da tutela jurisdicional, uma vez que inexiste previsão legal de exaurimento da via administrativa; e (iv) que a reversibilidade da medida é plenamente viável, tratando-se de mera anotação digital, que poderá ser desfeita em caso de revisão judicial.

Em contrarrazões colacionadas, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo — DETRAN/ES, ora recorrido, aduziu, em síntese, a sua ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN/ES, afirmando que a competência para apuração e regularização de duplicidade de chassi de veículo é da unidade federativa onde identificado o conflito, nos termos do art. 2.º da Portaria DENATRAN n.º 203/99, cabendo-lhe apenas adotar medidas administrativas quando provocado formalmente; (ii) a inexistência de ilegalidade em sua conduta administrativa, porquanto inexistiu comunicação oficial do DETRAN de origem com os documentos exigidos pela norma regulamentar para o cumprimento do procedimento; (iii) a regularidade da atuação da autarquia, que apenas poderia incluir a sigla "DB" no sistema RENAVAM e estabelecer restrição administrativa se regularmente instruída por outro órgão estadual competente; e, ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento, com reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, da legalidade de sua conduta.

Inicialmente, destaco que, muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo), outrora irrecorrível no CPC/1973 (art. 527, parágrafo único), integrada por decisão que julgou aclaratórios, seja agora passível de impugnação pela via do
agravo interno
(arts. 1.021 e 1.070, ambos do CPC/2015), na hipótese
sub examine
, todavia,
reputo prejudicado o seu processamento
.

Isto porque, os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do
mérito
, se tornando, assim, desnecessária a análise da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por esta colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque as teses nele ventiladas serão apreciadas nesta oportunidade por este órgão colegiado.

De fato, a esta altura, o pronunciamento unipessoal gerador da interposição do agravo interno será substituído pela manifestação colegiada e definitiva desta Corte Julgadora acerca do agravo de instrumento, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno
1
.

Assim, passo ao exame do agravo de instrumento, sem deixar de me atentar para os fundamentos invocados no Agravo Interno julgado prejudicado.

Cumpre inicialmente afastar a alegação de ilegitimidade passiva do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo — DETRAN/ES, suscitada em sede de contrarrazões recursais, ao fundamento de que não deteria competência legal para a prática do ato impugnado, tendo em vista que a duplicidade de chassi do veículo em questão teria sido identificada por outro órgão congênere de distinta unidade da Federação.

No caso concreto, a autarquia estadual figura como destinatária do provimento jurisdicional pretendido na origem e, portanto, guarda relação jurídica direta com a pretensão deduzida em juízo, ao menos in status assertiones.

Ademais, a aferição da legitimidade passiva, nos moldes ora suscitados, reclama incursão no mérito da demanda, especialmente quanto à aferição das atribuições legais do DETRAN/ES e da dinâmica administrativa atinente à regularização de duplicidade de chassi nos moldes da Portaria n.º 203/99 do DENATRAN.

Logo, considerando que a tese de ilegitimidade encontra-se imbricada com o exame meritório, impõe-se, por ora, o seu afastamento.

No mérito, embora os documentos apresentados pela agravante revelem indícios de que o veículo com chassi 9BM979076MB223710 encontra-se em seu pátio e não foi objeto de comercialização, inexistem elementos suficientes para conceder a medida extrema de cancelamento de registro ou bloqueio do veículo existente em duplicidade de chassi.

A Portaria DENATRAN nº 203/1999 é clara ao estabelecer que a regularização de duplicidade de chassi depende de provocação formal da Unidade da Federação que identificou a duplicidade, com o envio de: (i) laudo pericial oficial ou vistoria do DETRAN de origem com decalque do chassi; (ii) informação do fabricante (ficha de montagem); e (iii) documentos de registro, licenciamento e, se possível, nota fiscal da origem lícita.

No caso dos autos, o laudo de vistoria apresentado pela agravante foi elaborado por empresa privada, sem a natureza de laudo pericial oficial. Ademais, não foi juntada a ficha de montagem fornecida pelo fabricante, tampouco há notícia de comunicação formal ao DETRAN/ES por parte de outro órgão estadual de trânsito, como exige a referida norma regulamentar. Vejamos:

Art. 1º Nos casos de ocorrência de duplicidade de chassi de veículos, registrados em mais de uma Unidade da Federação - UF, e após consulta prévia para descartar eventuais erros cadastrais, adotar-seão os procedimentos previstos nesta Portaria.

Art. 2º
A Unidade da Federação que identificou a duplicidade deverá encaminhar comunicação devidamente fundamentada à Unidade de Federação onde encontra-se o outro registro do chassi, instruída coma seguinte documentação
:

I - Laudo pericial oficial ou laudo de vistoria do DETRAN de origem, com decalque do chassi e agregados;

II - Informação do fabricante relativo ao chassi (ficha de montagem);

III - Documentos de registro e licenciamento do veículo e se possível cópia autêntica da nota fiscal da origem lícita.

Parágrafo único. As providências no DETRAN onde se acha registrado o veículo suspeito, estando o processo instruído na conformidade comeste artigo, deverão ser adotadas no prazo máximo de 60 (sessenta) dias,
acrescentando-se ao final do chassi, somente nos sistemas Estadual e RENAVAM, os caracteres "DB". Deve-se gravar restrição Administrativa no veículo cujo chassi recebeu o "DB
".

Em suas contrarrazões, a autarquia informou que somente poderia incluir a restrição administrativa ou o código “DB” no sistema, à luz da Portaria nº 203/1999, após
receber a comunicação oficial - com os documentos exigidos (como laudo pericial, nota fiscal, etc.)

- do DETRAN que identificou a fraude (a duplicidade), o que ainda não ocorreu.

De fato, o artigo 2º da Portaria 203/99 do DENATRAN prevê que
“
A Unidade da Federação que identificou a duplicidade
deverá encaminhar comunicação devidamente fundamentada à Unidade de Federação onde encontra-se o outro registro do chassi”.

Informou o agravado, o Detran-ES, que
não identificou a fraude, tampouco foi formalmente comunicado da existência da duplicidade
.

Não se verifica, portanto, omissão, irregularidade ou ilegalidade na conduta do DETRAN/ES, que, consoante a Portaria em referência, não pode agir de ofício sem os documentos obrigatórios que atestam a existência de duplicidade. A inserção do código "DB" no chassi e a imposição de restrição administrativa pressupõem regular instrução do procedimento, o que ainda não se demonstrou.

Não bastasse isso, a urgência alegada não restou suficientemente comprovada. Trata-se de veículo adquirido em 2021, sem indícios de tentativas de solução administrativa acerca da alegada duplicidade, o que enfraquece o requisito do periculum in mora.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, e julgo
prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

1
Em harmonia com este posicionamento, os Egrégios Tribunais pátrios têm concluído que
“Julgado o próprio agravo de instrumento na mesma sessão, prejudicado está o julgamento do agravo interno.”
(Agravo Nº 70080298540, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 07/05/2019), bem como que
“O julgamento simultâneo do recurso de agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, em razão de superveniente falta de interesse recursal.”
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.19.014668-8/002, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/0019, publicação da súmula em 09/05/2019).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da E. Relatora.